Tribunal: TJDFT
Processo: 0754367-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754367-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA DOMINGOS, MELISSA GONCALVES DA CUNHA RECORRIDO: MELISSA GONCALVES DA CUNHA, VILMAR FIRMO DOS ANTOS, ANA MARIA DOMINGOS DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela autora/recorrente (ID 57813397), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (ID 58159730). Ante o exposto, indefiro o benefício em favor pela autora/recorrente. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora